Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 76993706, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da “ação de revisão PASEP c/c indenizatória por danos materiais” ajuizada por REGIVALDO MATEUS BARBOSA, para (c)ondenar o requerido a pagar o autor o valor de R$ 4.681,87, corrigido monetariamente desde a data da perícia e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Tabela Prática do TJDFT. Não houve comprovação do recolhimento do preparo. Na hipótese em exame, o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça nem pleiteou a concessão do benefício nas razões recursais. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, o pagamento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix ou cartão de crédito. De maneira automática, após o recolhimento, o sistema gera, quase que instantaneamente, uma certidão, indicando o valor e a data do pagamento. Da análise do andamento do processo, verifica-se que não consta a mencionada certidão nos presentes autos. Em complemento, em consulta ao Sistema PagCustas[1], verifica-se que, embora a guia de recolhimento do preparo haja sido emitida para o processo em apreço, o pagamento não fora realizado, constando, no campo status, a informação “rejeitado”. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais